Tribunal: TJBA
Processo: 8004410-29.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004410-29.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDILEUZA FERREIRA SOUZA AMORIM e outros (11) Advogado(s): DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS, ELIZABETH STANKUNAS REIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 8.630/1993. FUNDO DE INDENIZAÇÃO AO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL S.A. GESTOR DO FUNDO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. ANÁLISE DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DO CC/02. AÇÃO AJUIZADA EM 2023. PRETENSÃO PRESCRITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caso em exame. Apelação interposta em ação de cobrança ajuizada por trabalhadores portuários avulsos, visando ao recebimento de indenização decorrente do cancelamento do registro profissional, tendo a sentença extinguido o processo sem resolução do mérito ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do banco demandado. Questão em discussão. Discute-se a legitimidade passiva da instituição financeira indicada como gestora do Fundo de Indenização ao Trabalhador Portuário Avulso e a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória. Razões de decidir. O art. 67, §3º, da Lei nº 8.630/1993 atribuiu ao Banco do Brasil S.A. a gestão do Fundo de Indenização ao Trabalhador Portuário Avulso, o que lhe confere legitimidade passiva para figurar nas ações de cobrança da indenização prevista no diploma legal, impondo-se a anulação da sentença. Superada a preliminar, verifica-se que a pretensão indenizatória encontra-se prescrita, pois, embora iniciada sob a égide do Código Civil de 1916, não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, sendo inaplicável a regra do art. 2.028, devendo incidir o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado da vigência do novo diploma. A ação, ajuizada apenas em 2023, encontra-se atingida pela prescrição. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a ilegitimidade passiva e reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil S.A., extinguindo-se o processo com resolução do mérito em razão da prescrição. Tese: o Banco do Brasil S.A., na condição de gestor do Fundo de Indenização ao Trabalhador Portuário Avulso, possui legitimidade passiva nas ações de cobrança da indenização prevista na Lei nº 8.630/1993, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado da vigência do Código Civil de 2002. Legislação e jurisprudência. Lei nº 8.630/1993, arts. 59 e 67; Código Civil de 1916, art. 177; Código Civil de 2002, arts. 205 e 2.028; Código de Processo Civil, art. 487, inciso II; precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e de tribunais pátrios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8004410-29.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante EDILEUZA FERREIRA SOUZA AMORIM e outros (11) e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores, para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida na sentença, declarar a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. e, adentrando no mérito, reconhecer a prescrição da pretensão deduzida, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,